Tribunal: TJPA
Processo: 0878013-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878013-80.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DE SOUSA BRAGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0878013-80.2023.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO (A): RAIMUNDA DE SOUSA BRAGA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da autora para anular contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A demanda originária foi ajuizada por beneficiária do INSS que alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional, havendo descontos mensais em seu benefício previdenciário.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sendo posteriormente reformada em sede de apelação, com reconhecimento de vício de vontade e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide decadência quadrienal ou prescrição quinquenal em contrato de trato sucessivo; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito; (iii) saber se é cabível a conversão do contrato de RMC em mútuo consignado tradicional; e (iv) saber se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em contratos de trato sucessivo, com descontos mensais em benefício previdenciário, a lesão renova-se continuamente, afastando a decadência do art. 178 do Código Civil e atraindo a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, contada do último desconto.

5. Incumbe à instituição financeira comprovar não apenas a assinatura contratual, mas a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor, mediante apresentação de comprovantes idôneos de transferência, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A ausência de prova do repasse do crédito compromete a higidez do contrato e evidencia vício de consentimento, notadamente em se tratando de cartão de crédito consignado com aparência de empréstimo consignado tradicional.

7. A conversão do contrato em mútuo consignado comum é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, diante da indução em erro e da falta de transparência.

8. A restituição em dobro dos valores descontados é devida quando a conduta do fornecedor afronta a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 3.000,00.

10. Os consectários legais devem observar a incidência da Taxa Selic, nos termos da legislação vigente, e a orientação sumulada do STJ quanto ao termo inicial dos juros no dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, os descontos mensais em benefício previdenciário caracterizam relação de trato sucessivo, afastando a decadência e submetendo a pretensão à prescrição quinquenal do art. 27 do CDC.

2. A instituição financeira deve comprovar a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, sendo inválidos os descontos quando ausente tal prova.

3. Configurado vício de consentimento na contratação de RMC, é cabível a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional.

4. A cobrança indevida decorrente de prática contrária à boa-fé objetiva autoriza a restituição em dobro e enseja indenização por dano moral, especialmente quando atingida verba alimentar de pessoa idosa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado por
RAIMUNDA DE SOUSA BRAGA
.

Na origem, a ora agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, insurgindo-se contra descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). O juízo de primeiro grau havia julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora apelou, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado convencional e não a adesão a cartão de crédito, tendo sido induzida a erro e ressaltando a ausência de utilização do plástico para compras, o que tornaria a dívida impagável. A decisão monocrática combatida reformou a sentença, anulando o contrato de RMC por vício de vontade (erro substancial), determinando sua conversão em empréstimo consignado comum, com restituição em dobro do indébito e condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00, conforme ementa (Id. nº 23352762):

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

Diante desse provimento, a instituição financeira opôs Embargos de Declaração (Id. 23700639), arguindo omissões quanto à prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento, à impossibilidade de conversão do contrato, ao direito de compensação de valores e à modulação da dobra conforme o Tema 929 do STJ.

Em sede de julgamento monocrático dos aclaratórios (Id. 28297111), este Relator antecessor acolheu parcialmente o recurso apenas para reconhecer a prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos da propositura da ação, mantendo a decisão combatida em todos os seus demais termos, conforme a ementa:

“EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A OUTROS ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR, EM TESE, A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.”

Inconformado, o banco interpõe o presente Agravo Interno (Id. 29349300) sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal e decadência quadrienal, defendendo a regularidade da contratação. Argumenta que a autora usufruiu dos valores e que a utilização de saques demonstra a ciência sobre a modalidade. Questiona a impossibilidade de conversão do contrato, a condenação à restituição em dobro e o quantum indenizatório, além de pugnar pela alteração dos marcos dos juros moratórios.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 29436505), defendendo que o recurso intenta apenas rediscutir o mérito e procrastinar o feito, pugnando pela manutenção da decisão que salvaguarda seus direitos como pessoa idosa.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, contudo, a insurgência não prospera, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Antes de adentrar ao mérito, analiso as prejudiciais arguidas. Não assiste razão ao banco quanto à prescrição e à decadência. O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito e indenização, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do CDC, e não o prazo trienal do Código Civil.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)”
(nossos grifos)

Como se trata de relação de trato sucessivo, o termo inicial renova-se a cada desconto indevido, não havendo que se falar em esgotamento do prazo se as cobranças ainda persistiam próximo ao ajuizamento da ação.

Por fim, não há falar em decadência (art. 178 do CC). A pretensão aqui deduzida não visa à anulação do negócio por erro, dolo ou coação como pedido principal, mas à declaração de inexistência de dívida em favor da parte autora, à abstenção de novos descontos em folha e à indenização por danos morais. A jurisprudência afasta a decadência quando o núcleo do pedido é declaratório/inibitório em relações continuadas envolvendo cartão consignado travestido de empréstimo consignado:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)”
(nossos grifos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA.
"(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)" (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)”
(nossos grifos)

Preliminares rejeitadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

A manutenção da decisão é imperativa, uma vez que a nulidade da contratação fundamenta-se, de forma primordial, na ausência de prova inequívoca da disponibilização do crédito na conta da consumidora. Nas relações bancárias, a inversão do ônus da prova impõe à instituição o dever de demonstrar não apenas a assinatura de um instrumento contratual, mas a efetiva entrega do numerário através de comprovantes de transferência bancária, como TED ou DOC.

No caso em exame, o banco agravante não logrou desempenhar esse encargo probatório básico. É imperativo destacar que a instituição financeira não apresentou, no momento oportuno da contestação, os comprovantes que atestassem o efetivo ingresso do capital na esfera patrimonial da agravada. No Direito Civil contemporâneo, a validade de um mútuo oneroso exige a comprovação da contraprestação; sem a prova do repasse do numerário, a higidez da dívida resta fatalmente comprometida, operando-se a preclusão consumativa quanto à prova documental que deveria ter acompanhado a peça de defesa.

Sem o documento que ateste que o valor entrou na conta da autora, não há como sustentar a regularidade dos descontos efetuados. Tal falha instrutória é o pilar central que conduz à nulidade do ajuste, conforme precedentes deste E. Tribunal:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João Cardoso da Silva contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito movida em face do Banco BMG S.A., em que se discute a validade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) não reconhecida pelo autor. O juízo de origem entendeu pela regularidade da contratação e indeferiu os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação dos cartões de crédito consignado com RMC; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da ausência de comprovação da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, iniciando-se na data do último desconto, o que afasta a alegação de prescrição e decadência, em virtude da natureza de trato sucessivo do contrato e da relação de consumo.

4.
O banco não apresentou contrato relativo aos débitos impugnados na exordial, mas sim instrumentos diversos, sem relação direta com os descontos questionados, descumprindo seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação
.

5. A jurisprudência e o art. 14 do CDC impõem ao fornecedor o dever de provar a inexistência de vício na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em análise.

6. Comprovada a inexistência de contratação válida e os descontos indevidos, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé presumida da instituição financeira.

7. Configura dano moral a realização de descontos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, o que justifica a indenização no valor de R$ 3.000,00.

8. Considerando a natureza e complexidade da causa, bem como os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O banco deve comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando impugnada pelo consumidor.

2. A ausência de comprovação da contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-22.2024.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025)”
(nossos grifos)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a regularidade da contratação do empréstimo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato cabe à instituição financeira, que, no caso, não demonstrou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo;

4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e configura o dano moral indenizável;

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação do instrumento contratual e do comprovante de transferência dos valores ao consumidor. 2. O desconto indevido de benefício previdenciário, sem comprovação da contratação do mútuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004445-38.2019.8.14.0064 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025)”
(nossos grifos)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação ordinária de declaração de inexistência de relação jurídica bancária e condenou a instituição financeira a indenização por danos materiais e morais de R$3.000,00, com juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado se mostra adequado aos parâmetros fixados pela Jurisprudência e a data de início dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva.

4. a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

5. O montante fixado a título de danos morais se mostra razoável, proporcional e compatível com os parâmetros fixados pela Jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-22.2024.8.14.0124 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Dec. Monocrática - Julgado em 17/01/2025)”
(nossos grifos)

Configurado o erro substancial e a prática abusiva decorrente da indução da consumidora à modalidade RMC, que gera uma dívida perpétua e sem amortização real, assim a conversão para mútuo consignado tradicional com a aplicação das taxas médias do mercado é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual. A falta de transparência e o vício de consentimento são evidentes, autorizando a readequação do ajuste nos moldes decididos monocraticamente.

No tocante à restituição, correta a determinação de devolução em dobro dos valores pagos a maior. Seguindo a jurisprudência da Corte Especial do STJ (E-REsp 1.413.542-RS), a dobra do indébito prescinde de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor afronte a boa-fé objetiva, o que se verifica na imposição de produto diverso do pretendido e na realização de descontos sem a prova cabal da entrega do numerário.

O dano moral é igualmente cristalino. A privação de verba alimentar de pessoa idosa por meio de descontos indevidos ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e em consonância com o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, quanto aos consectários legais, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, incidindo exclusivamente a Taxa Selic sobre os valores a serem restituídos desde cada desembolso e, para o dano moral, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), já englobando juros e correção.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026